Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733357-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. C. P. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANE DA SILVA PINHEIRO DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora